Tribunal: TJDFT
Processo: 0705835-49.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA AO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES: INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. O requerente/recorrido, ciente da inviabilidade de cumulação (STJ - Tema 970) pleiteou o afastamento da indenização por lucros cessantes para que fosse mantida a incidência da multa moratória. Logo, a matéria não se amolda à decisão da Câmara de Uniformização (Reclamação n. 0703946-69.2019.8.07.9000).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
III. Excedido o legítimo prazo contratual de prorrogação para entrega da obra, e não satisfatoriamente comprovada a tese exculpante de caso fortuito ou força maior (risco específico da atividade), é dever da construtora reparar todos os danos (STJ: EREsp 1341138/SP, DJe 22/05/2018) (CC, Art. 402 e 475).
IV. Em relação à cumulação da cláusula penal moratória com indenização por lucros cessantes, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970 - REsp no 1635428 / SC e REsp no 1498484 / DF) (grifo nosso).
V. Por conseguinte, em razão de previsão contratual (cláusula 7.3 – ID. 624199 – pág. 9), e não verificada qualquer abusividade da referida cláusula (CC, Art. 413 e CDC, Art. 51), na medida em que estaria em conformidade ao parâmetro considerado razoável pela jurisprudência, no que se refere ao locativo (0,5% e 1% do valor do imóvel), a fornecedora deverá arcar com a multa nos exatos termos avençados, até porque se trata de contrato de adesão, cujos parâmetros constantes na cláusula penal teriam sido estabelecidos pela própria vendedora.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para decotar a condenação a título de lucros cessantes. No mais, Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, Art. 55).